Tribunal: TJDFT
Processo: PAD00014792020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Cartórios extrajudiciais. Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas do Distrito Federal. Gestão. Anoreg/DF. Distribuição de serviços. Regulamento operacional. Adesão. Prazo de carência. Fiscalização.
1 – As centrais de serviços eletrônicos compartilhados serão criadas pelos oficiais de registro de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas, mediante ato normativo da Corregedoria Geral da Justiça local (Provimento CNJ 46/18, art. 3o, item 1o).
2 - A criação da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas do Distrito Federal e sua gestão por associação privada (Anoreg/DF), amparada nas diretrizes gerais do Conselho Nacional da Justiça para o sistema de registro eletrônico de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas, e prevista em Provimento da Corregedoria, não ofende o art. 236 da CF.
3 - À Central – integrada por todos os oficiais registradores do DF – compete administrar os serviços de distribuição eletrônica de títulos e documentos e se comunicar com os órgãos públicos em assuntos que digam respeito aos notários e registradores. Atribuir-lhe essas competências não significa que lhe estão sendo delegadas atividades privativas dos oficiais registradores.
4 - Não há irregularidade nos critérios de distribuição dos registros, previstos no Regulamento Operacional da Central de Títulos e Documentos do DF, que foram amplamente debatidos e aprovados pelos oficiais registradores de títulos e documentos e Pessoas Jurídica do DF.
5 – O Regulamento Operacional da Central de Títulos e Documentos do DF preserva a liberdade de associação do oficial de registro -- que não é obrigado a aderir aos critérios de distribuição da Central de Serviços Eletrônicos -- e observa o direito de opção dos usuários dos serviços -- que podem registrar o título ou documento diretamente no cartório de sua preferência ou encaminhá-los à Central, indicando – ou não - cartório específico.
6 – Se o registrador, ciente do que estabelecia o regulamento sobre a adesão tardia dele, optou por não aderir aos critérios de distribuição previstos no regulamento, não pode, passados mais de três anos da edição desse, pretender afastar o prazo de carência estabelecido, que teve por objetivo desestimular a concorrência desleal.
7 - Os procedimentos que envolvem a Central e os atos nela praticados são fiscalizados por órgão vinculado à Corregedoria da Justiça do Tribunal da Justiça do Distrito Federal e Territórios.
8– Recurso não provido.